Tribunal: TJBA
Processo: 8026492-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026492-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO e outros

Advogado(s)
:
NANCI TATIANE BASTOS CALMON, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIA MONIKA THEODORO DELLI

APELADO: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NANCI TATIANE BASTOS CALMON, MARIA MONIKA THEODORO DELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte ré, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte ré, cujo recurso de apelação foi desprovido.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil determina a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal quando o recurso interposto pela parte vencida não é provido.

4. Constatada a omissão no acórdão, que negou provimento à apelação da ré sem, contudo, majorar a verba honorária, impõe-se a correção do julgado para sanar o vício.

5. A medida visa remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau de recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão. Tese de julgamento: "Constatada a omissão no acórdão que negou provimento ao recurso da parte vencida sem arbitrar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº

8026492-06.2022.8.05.0001
,

em que é embargante
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO
,

e embargado
SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.